Tribunal: STF
Processo: EP 144
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada face de GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR , decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 106).
Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal (eDoc. 107).
Em 6/10/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou as certidões para análise e deliberação para fins de remição do executado referente ao período compreendido entre maio e julho de 2025. (eDoc. 122).
Após, manifestação da PGR (eDoc. 125), deferi o pedido para homologar a remição de 23 (vinte e três) dias da pena do reeducando, registrado que o tempo remanescente de 2 dias trabalhados poderá ser calculado para os cálculos de futuras atividades laborais. 
Em 16/12/2025,  homologuei 25 (vinte e cinco) dias de remição de pena, em razão de atividades literárias; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado (eDoc. 140). 
Em 14/04/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “a) pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube Junior à remição de 23 dias da sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no período de novembro de 2025 a janeiro de 2026; b) pela remição de 80 dias em razão da aprovação parcial do apenado no ENEM PPL 2025, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; e c) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso “Assistente de Segurança do Trabalho” com o Poder Público, e de que integra projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 152) . 
Em 29/04/2026, a defesa do apenado formulou pedido de prisão domiciliar (eDoc. 164)
Em 5/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pela submissão de Germano Siqueira Lube Júnior à Junta Médica Oficial, composta por médico psiquiatra, para avaliação do quadro clínico do apenado, sua compatibilidade com o encarceramento e possibilidade do atendimento de saúde pelo sistema carcerário. Após o cumprimento da diligência, requer nova vista dos autos para manifestação” (eDoc. 182).
Em 08/05/2026, determinei ao estabelecimento prisional a submissão do apenado à Junta Médica Oficial, composta por médico psiquiatra, para avaliação do quadro clínico do apenado, sua compatibilidade com o encarceramento e possibilidade do atendimento de saúde pelo sistema carcerário, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 184). 
Em 15/05/2026, o estabelecimento prisional remeteu a avaliação psiquiátrica realizada com o apenado. De acordo com o laudo (eDoc. 188): 
No momento da avaliação psiquiátrica o paciente encontrava-se em ambiente controlado e protegido (unidade prisional), abstêmio de álcool, apresentando certa estabilidade psíquica, não possuindo indicação de internação psiquiátrica no momento, entretanto, seus transtornos são de caráter crônicos e podem sofrer influências do ambiente prisional, necessitando de tratamento psiquiátrico e psicoterápico contínuo e de forma regular, com uso de medicação supervisionada. 
(...) 
No momento não possui indicação de internação em clínica psiquiátrica, entretanto, dado caráter flutuante dos sintomas e dos transtornos, em caso de piora e agudização de sintomas depressivos e ideação suicida, internação em clínica psiquiátrica poderá ser necessária.

O laudo apontou o diagnóstico dos seguintes transtornos:
D10.2 - Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool - Síndrome de dependência (pregresso)
F32.2. - Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (atual)
F43.2 - Transtorno de adaptação (atual). 

Em 19/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da prisão domiciliar (eDoc. 192)
GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR tem 42 (quarenta e dois) anos. Cumpriu, até o presente momento, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de pena, e foram homologados 48 (quarenta e oito) dias de remição de pena. O apenado cumpre a pena total de 14 (quatorze) anos.

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.
O quadro clínico do apenado foi objeto de avaliação médica oficial, subscrita pelo Dr. Sósthenes Delai (CRM/ES 13701), que constatou apresentar ele perturbações da saúde mental codificadas pela CID 10 em F10.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – Síndrome de dependência – pregresso), F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos – atual) e F43.2 (Transtorno de adaptação – atual) (eDoc. 188).
Não obstante os diagnósticos apresentados, o perito oficial registrou expressamente que, atualmente, "não há indicação de internação em clínica psiquiátrica", fundamentando que "no momento da avaliação psiquiátrica o paciente encontrava-se em ambiente controlado e protegido (unidade prisional), abstêmio de álcool, apresentando certa estabilidade psíquica". Esclareceu que embora os transtornos tenham caráter crônico e demandem tratamento psiquiátrico e psicoterápico contínuo com uso de medicação supervisionada, o reeducando já se encontra inserido na linha de cuidados de saúde mental, com acompanhamento multiprofissional (eDoc. 188).
De igual modo, as informações prestadas pela Subsecretaria de Estado de Administração do Sistema Penitenciário (SASP) corroboram a viabilidade do tratamento intramuros. Relatou o órgão estadual que o apenado é regularmente acompanhado por equipe de saúde desde o início de sua custódia e recebe a assistência necessária por intermédio de equipe multidisciplinar em exercício na Penitenciária (eDoc. 188).
Assim, o conjunto probatório demonstra que o reeducando está recebendo a medicação adequada e acompanhamento profissional contínuo, não havendo comprovação de falha assistencial ou de impossibilidade de cuidado no estabelecimento prisional.
Diante desse conjunto probatório, composto por laudo pericial oficial, relatórios médicos assistenciais e informações da administração penitenciária, não se verifica situação excepcional que evidencie incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o cumprimento da pena em regime fechado. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República  (eDoc. 192):
Desse modo, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal. Reconhecida a imprescindibilidade de atenção especial ao estado psíquico do custodiado, as informações arregimentadas permitem concluir que o reeducando está fazendo uso de medicação adequada e é acompanhado por equipe multidisciplinar, havendo se consignado, expressamente, que não há indicação de internação em clínica psiquiátrica, no momento. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena de prisão em regime domiciliar.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento formulado por GERMANO SIQUEIRA LUBE JÚNIOR.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente